Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-83.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000193-83.2020.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ALEXANDRE EVANGELISTA SOUZA

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SEGURO SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Ação ajuizada por segurado visando o restabelecimento de auxílio-doença e sua eventual conversão em aposentadoria por invalidez, em virtude de incapacidade decorrente de acidente de trabalho que resultou na perda de dedos da mão esquerda. Perícia judicial constatou incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual de lavrador, insuscetível de recuperação.

A prova pericial judicial é categórica ao atestar a incapacidade parcial e permanente do Apelado para sua atividade habitual de lavrador, reconhecendo a insuscetibilidade de recuperação para essa função e a necessidade de afastamento permanente, o que, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.213/91, impõe a submissão a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

A sentença, ao condicionar a manutenção do auxílio-doença à reabilitação, ou à aposentadoria por invalidez em caso de seu insucesso, encontra-se em estrita consonância com a legislação previdenciária e a finalidade protetiva do sistema.

A tese invocada pelo Apelante, referente à discricionariedade do INSS na reabilitação profissional e à competência judicial limitada a determinar o encaminhamento para análise de elegibilidade, não se aplica à literalidade do caso em tela, onde a incapacidade para a atividade habitual e a necessidade de reabilitação já foram exaustivamente comprovadas por perícia médica judicial, superando a fase de mera análise de elegibilidade e demandando a efetiva concretização do direito à reabilitação e ao benefício.

A regra da Data de Cessação do Benefício (DCB) de 120 dias, disposta no artigo 60, § 9º, da Lei nº 8.213/91, possui expressa ressalva à aplicação do artigo 62 da mesma lei. Desse modo, em se tratando de segurado insuscetível de recuperação para sua atividade habitual e que deve ser submetido a processo de reabilitação profissional, a duração do auxílio-doença está intrinsecamente vinculada ao término desse processo, e não a um prazo fixo.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível de nº
8000193-83.2020.8.2020.8.05.0155
, em que são parte como
Apelante - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e como Apelado - ALEXANDRE EVANGELISTA SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença na íntegra
,

pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5